Tribunal: TJMT
Processo: 1022785-82.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022785-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDEVINO BORGES DE ARAUJO - CPF: 407.950.559-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob alegação de contratação não reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente o perigo de dano, a justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Ainda que se reconheça a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito, a ausência do perigo de dano atual inviabiliza a concessão da medida, uma vez que os descontos vêm ocorrendo desde 2023, sem demonstração de prejuízo imediato ou comprometimento da subsistência da parte.

4. O eventual reconhecimento da ilegalidade dos débitos ensejará a restituição dos valores, sendo o provimento final plenamente capaz de reparar eventual lesão.

5. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais corrobora a necessidade da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valdevino Borges de Araujo
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Tutela Antecipada e Danos Morais nº.1001497-24.2025.8.11.0018, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, visando a suspensão imediata dos descontos mensais sob o fundamento de ausência de
periculum in mora
.

Em suas razões, o Agravante sustenta que há probabilidade do direito, uma vez que os extratos juntados aos autos comprovam os descontos mensais sem que o banco tenha apresentado qualquer prova da contratação válida.

Ressalta que já foi deferida inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca também que a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de suspensão imediata dos descontos em situações similares, especialmente quando há indícios de fraude e ausência de consentimento do consumidor.

Argumenta que o perigo de dano está presente, pois os valores são subtraídos de verba alimentar essencial. Afirma que o perigo de dano não apenas existe, mas é agravado pela continuidade da conduta, sendo necessária a intervenção judicial para cessar a lesão.

Sustenta que a decisão agravada, ao desconsiderar esse aspecto, ignora o caráter alimentar da verba atingida e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Aponta, por fim, que não há perigo de dano inverso, já que eventual reversão da medida poderá ser compensada com a retomada dos descontos ou restituição dos valores, tratando-se de situação plenamente reversível.

Assim, requer a concessão de tutela recursal provisória para que sejam imediatamente suspensos os descontos mensais até o julgamento final da ação de origem, garantindo ao Agravante a manutenção de sua subsistência digna. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o deferimento da tutela de urgência.

A tutela recursal foi indeferida (ID 299162382).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor, ora Agravante, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. No caso dos autos, o autor pugna, em tutela de urgência, que o requerido se abstenha de descontar o valor do empréstimo no montante de R 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos) mensais, até o final da lide.

Nesse sentido, existentes os referidos descontos, conforme extrato anexo em ID 198864926, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora, observa-se dos extratos bancários que os descontos são realizados desde 19/01/2023, isto é, há mais de 02 (dois) anos, de modo que não resta caracterizado o perigo de dano irreparável em razão do grande lapso temporal que tal fato ocorre.

Ademais, além do lapso temporal do qual os descontos estão sendo realizados, não há nos autos, ao menos a princípio, comprovação de eventual ilegalidade destes.

Nesse sentido, o julgado do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. PARCELAS QUE JÁ VÊM SENDO COBRADAS POR LONGO PERÍODO. REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

2.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001673-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (destaquei)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausentes os requisitos autorizadores. (...)”

–
sic ID 199023059 da origem.

Nos casos de discussão de dívida, quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos. Assim, a probabilidade do direito do Agravante se mostra presente.

No entanto, como bem consignado pelo juízo
a quo
, não vislumbro o alegado perigo de dano.
Isso porque, conforme se extrai das próprias alegações do Agravante, os descontos em seu benefício previdenciário vêm ocorrendo desde janeiro de 2023 e somente agora ele se insurge judicialmente contra tais débitos.

Se de fato os descontos comprometessem a sua subsistência, como alegado no recurso, certamente o Agravante teria buscado o Poder Judiciário a fim de suspende-los, o que nunca ocorreu, mesmo que os descontos tenham iniciado há quase 3 (três) anos.

Somado a isso,
convém destacar que eventual procedência do pedido inicial acarretará no integral ressarcimento dos valores descontados indevidamente, com os acréscimos legais.

Nesse contexto, afastado o perigo de dano, se mostra incabível a concessão da tutela de urgência reivindicada e, por consequência, a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido vem decidindo esta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos.
Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2017. Logo, o transcurso de mais de quatro anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais
.
(N.U 1011853-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (...)
(N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) – destaquei.

Não diferente foi o entendimento desta Colenda Câmara em julgamento recente de recurso de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação contratual entre as partes exige dilatação probatória, sendo insuficiente a simples afirmativa de negativa do vínculo jurídico para a concessão da medida antecipada.

O decurso de aproximadamente três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação originária afasta a urgência alegada, enfatizando-se a necessidade de apuração detalhada dos fatos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação jurídica que exige dilatação probatória e não justifica, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o auxílio da ação enfraqueceu a exigência da urgência, devendo a matéria ser comprovada no curso da instrução processual
.
(N.U 1025491-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025